Tribunal: TJSP
Processo: 1501601-29.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501601-29.2019.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
ROBERTO OLINDINO LISBOA DA SILVA JUNIOR, MAURO SERGIO DA SILVA e
WELLINGTON DE ALENCAR TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-29.2019.8.26.0542 -Voto no 51.485
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501601-29.2019.8.26.0542
COMARCA DE SANTANA DO PARNAÍBA - 1a VARA JUDICIAL
APELANTES: ROBERTO OLINDINO LISBOA DA SILVA JUNIOR,
MAURO SERGIO DA SILVA e
WELLINGTON DE ALENCARTEIXEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 51.485
ROBERTO OLINDINO LISBOA DA SILVA JUNIOR,
MAURO SERGIO DA SILVA e WELLINGTON DE ALENCAR TEIXEIRA foram
denunciados por dois roubos duplamente qualificados (concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo), em continuidade delitiva, e por associação criminosa,
em concurso material de delitos.
Regularmente processados, no entanto, acabaram
assim sendo condenados:
ROBERTO, ao desconto de 14 anos, 4 meses e 11
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 170 dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A,
inciso I, aplicada a regra do artigo 70, ambos do Estatuto Repressivo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-29.2019.8.26.0542 -Voto no 51.485
3
MAURO SÉRGIO, ao cumprimento de 14 anos, 4
meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
170 dias-multa, no limiar, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e
parágrafo 2o-A, inciso I, aplicada a regra do artigo 70, ambos do Código Penal, e
WELLINGTON, ao resgate de 10 anos, 3 meses e 3
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 122 dias-multa,
no limiar, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso
I, aplicada a regra do artigo 70, ambos do citado Codex.
Os réus foram absolvidos da imputação relativa ao artigo
288, caput, do Código Penal (fls. 499/528).
Descontentes com tal desfecho, apelam os réus.
ROBERTO alega que as provas coligidas ao processo
não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu, razão pela
qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a fixação da pena-base em seu
mínimo legal e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 539/552).
MAURO SÉRGIO também diz que os elementos de
convicção coligidos aos autos não são suficientes para alicerçar a condenação que
lhe foi imposta, de maneira que pede ser absolvido. Caso assim não seja, pleiteia a
redução da pena, o abrandamento do regime prisional e a feitura da detração (fls.
592/595).
WELLINGTON diz, tão só, que as provas coligidas aos
autos não são suficientes para alicerçar a condenação que lhe foi imposta, razão
pela qual pede ser absolvido (fls. 562/571).
Os recursos foram respondidos (fls. 599/604).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-29.2019.8.26.0542 -Voto no 51.485
4
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 610/624.
É o relatório.
Nas duas fases, ROBERTO, MAURO SÉRGIO e
WELLINGTON negaram as práticas delitivas (30, 31, 32 e cd rom encaminhado ao
meu Gabinete).
Mas, a prova dos autos revela que, no dia dos
acontecimentos, Guilherme Makiolki Silva, sócio-gerente da distribuidora de gás de
cozinha Abreu Comércio de Gás, estava trabalhando na sua empresa, quando foi
supreendido por três indivíduos que desembarcaram de um veículo Volkswagen Gol,
dirigido por um quarto homem. Então, mediante grave ameaça, exercida com o
emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e lhe arrebataram o aparelho
telefônico celular. Em seguida, renderam Lourival Felix da Silva, subtraindo deste a
quantia de R$ 10.159,00, que havia recebido da referida empresa como pagamento
por serviços prestados. Depois disso, o Gol, que ficou dando voltas no quarteirão
enquanto a ação criminosa era praticada, voltou para apanhar os infratores, que nele
fugiram.
Logo após o roubo, Valdomiro Gastão de Souza,
testemunha ocular do crime, e a vítima Lourival, solicitaram que uma viatura da
guarda municipal, que se aproximava do local, parasse para ajudá-los. Então,
informaram os milicianos Alessandra Aparecida de Moura Souza e Cleber Lins
Teixeira, sobre o assalto. Os guardas foram à empresa e lá puderam ver as imagens
registradas pelas câmeras de segurança e, em seguida, saíram em diligências.
Entrementes,
as
vítimas
foram
à
Delegacia,
acompanhadas da testemunha presencial Valdomiro, e registraram a ocorrência. Na
oportunidade, reconheceram fotograficamente MAURO SÉRGIO DA SILVA, como
um dos ladrões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-29.2019.8.26.0542 -Voto no 51.485
5
Os milicianos Cláudio Pereira dos Santos e Alexandre
Nogueira da Silva Novo, foram informados sobre a ação criminosa por seus colegas
Alessandra e Cleber, que solicitaram seu apoio na procura pelos roubadores. A esta
altura, já tinham sido informados de que MAURO SÉRGIO havia sido reconhecido
por fotografia. Patrulhando as imediações do palco dos acontecimentos,
conseguiram localizar MAURO SÉRGIO. Ato contínuo, avistaram um indivíduo, cujas
características coincidiam com a descrição que receberam. Esse homem tentou
fugir, ao perceber a presença da guarda municipal, mas foi detido e interpelado. Foi
identificado como WELLINGTON DE ALENCAR TEIXEIRA. Então, ambos foram
presos e levados para a Delegacia.
Paralelamente a isso, os guardas Alessandra e Cleber
prosseguiram diligenciando e acabaram por avistar um Gol com as mesmas
características do utilizado na fuga dos rapinadores. Os gendarmes interceptaram
o veículo e interpelaram seu único ocupante, identificado como sendo ROBERTO
OLINDINO LISBOA DA SILVA JUNIOR, que foi preso e levado para a Delegacia.
Ali, a vítima Guilherme reconheceu os três como sendo
os ladrões, o ofendido Lourival apenas MAURO SÉRGIO, e a testemunha Valdomiro
MAURO SÉRGIO e WELLINGTON (fls. 22, 23 e 24).
O telemóvel da vítima Guilherme foi avaliado em R$
5.000,00 (fl. 288).
É isto o que consta de fls. 2/7, 10, 15/16, 17/18, 19,
20/21, 22, 23, 24, 27/28, 29, 30, 31, 32, 118/125, 126/128, 129/134, 135/137,
138/139, 140/141, 142/144, 187/191, 2016/212, 213/221, 222/223, 224/226,
227/229, 230, 288, 312/338, 341/351 e do cds rom encaminhados ao meu Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-29.2019.8.26.0542 -Voto no 51.485
6
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide da palavra
das vítimas, pessoas que não conheciam os réus e, portanto, não tinham nenhum
motivo para incriminá-los gratuita e injustamente. Na verdade, “Em se tratando
de delito praticado contra o patrimônio, de regra ocorrido na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de primordial importância,
de modo que autoriza a solução condenatória, mormente quando nenhum
relacionamento teve anteriormente com o increpado, sendo, portanto,
nenhum o seu interesse em incriminá-lo” (RJTACRIM 40/72).
Francamente comprometedoras foram as declarações
da testemunha Valdomiro, que corroborou os depoimentos dos ofendidos.
Ao contrário do que alega a defesa do corréu
ROBERTO, este foi pilhado momentos depois da ação criminosa, com o
veículo utilizado na fuga e, logo que conduzido ao Distrito Policial, foi
reconhecido por uma das vítimas, não havendo se falar em irregularidade de
sua prisão em flagrante. Ademais, tal afirmação não teria o condão de alterar o
resultado a que chegou a instrução processual.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
aos três - ROBERTO, MAURO SÉRGIO e WELLINGTON - por roubo duplamente
qualificado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Aliás, as
qualificadoras restaram plenamente demonstradas pela prova oral coligida aos
autos, bem assim pelas imagens das câmeras de segurança, conforme o laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-29.2019.8.26.0542 -Voto no 51.485
7
fls. 341/351. É sempre bom lembrar que “o fato de não ter sido apreendida a
arma usada no delito de roubo não afasta a qualificadora, sendo suficiente
que a sua utilização seja constatada através da prova oral” (RJD 26/188).
Quanto às reprimendas, verifico que as penas-base
aplicadas aos réus ficaram todas assentadas acima do mínimo legal, ou seja,
para os corréus MAURO SÉRGIO e ROBERTO, em 6 anos e 4 meses de
reclusão, mais o pagamento de 76 dias-multa, no piso. Já a sanção imposta ao
corréu WELLINGTON foi fixada em 6 anos de reclusão, mais o pagamento de 72
dias-multa, no limiar. Assim elas devem permanecer, porquanto o Juiz
sentenciante explicitou, de forma muito bem fundamentada, as razões pelas
quais resolveu exasperá-las, em estrita obediência ao artigo 59 do Código Penal,
ressaltando o elevado valor das subtrações, os maus antecedentes que os
corréus MAURO SÉRGIO e ROBERTO ostentam, e o fato de nenhum deles ter
comprovado exercer atividade lícita. De minha parte, por idênticas razões,
mantenho esse entendimento.
Depois, por serem os corréus MAURO SÉRGIO e
ROBERTO reincidentes (fls. 224/226 e 227/229, respectivamente), os seus
castigos foram aumentados de 1/6, resultando em 7 anos, 4 meses e 20 dias de
reclusão, mais o pagamento de 88 dias-multa, no piso. Já o corréu
WELLINGTON, por ser ele menor de 21 anos à data dos crimes, teve a
reprimenda reduzida de 1/6, o que perfez 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão,
além do pagamento de 63 dias-multa, no limiar.
Diante das qualificadoras do concurso de agentes e
emprego de arma de fogo, o Magistrado optou por aplicar a fração única de 2/3
de aumento para as sanções, somando, para os corréus MAURO SÉRGIO e
ROBERTO, 12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, mais o pagamento de 146
dias-multa, no piso e para o corréu WELLINGTON, 8 anos, 9 meses e 16 dias de
reclusão, mais o pagamento de 105 dias-multa, no seu mínimo legal. Tenho que
a aplicação somente da fração de aumento correspondente à qualificadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-29.2019.8.26.0542 -Voto no 51.485
8
emprego de arma de fogo, sem cumulá-la com a do concurso de pessoas, não foi
a melhor providência. Todavia, isso contou com o aval do Promotor, de modo que
nada mais se pode fazer.
Aplicada a regra do artigo 70 do Código Penal, as
reprimendas foram aumentadas de 1/6, totalizando, em definitivo, para os corréus
MAURO SÉRGIO e ROBERTO, 14 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão, além
do pagamento de 170 dias-multa, no piso, e , para o corréu WELLINGTON, 10
anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, mais o pagamento de 122 dias-multa, no
limiar. Não há se falar em redução das penas.
No mais, era mesmo de rigor a fixação do regime
fechado, para início do cumprimento dos castigos de todos os corréus, o que
deve ser mantido.
Aliás, quando se trata de roubo, pouco importa que
este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em qualquer das suas
formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a personalidade deformada
daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-29.2019.8.26.0542 -Voto no 51.485
9
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
De outra parte, em que pese o estatuído pelo texto
pouco ortodoxo do artigo 387, parágrafo 2o, do Estatuto de Rito, que mistura a
fase de conhecimento com a de execução, anoto que, aqui e neste momento,
independentemente do tempo de castigo já descontado pelo corréu MAURO
SÉRGIO, torna-se inviável a aplicação da detração penal - o que significaria, em
última análise, a concessão de progressão de regime prisional -, tema que,
segundo a Lei, deve ser tratado pelo Juiz das Execuções Criminais.
Por fim, registro que ROBERTO, MAURO SÉRGIO e
WELLINGTON tiveram as suas prisões preventivas decretadas (fls. 142/144) e
permaneceram presos durante toda a instrução criminal, de modo que a
manutenção dessa medida excepcional se mostra de rigor, não só para a garantia
da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime praticado pelo
apelante, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal. O conceito de ordem pública
abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado
de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública,
vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na
tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que
essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como
é o caso de ROBERTO, MAURO SÉRGIO e WELLINGTON, que não podem ser
libertados, após a confirmação por esta Câmara Julgadora, dos decretos
condenatórios que lhes foram impostos, porque isto implicaria em elevado risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-29.2019.8.26.0542 -Voto no 51.485
10
fuga e em frustração da aplicação da Justiça.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator